Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. POLICIAL MILITAR. RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou tese no Tema 899, segundo a qual “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 1.1. No julgamento, definido que, no que tange à exegese do §5o do artigo 37, CRFB/1988, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/1992. Para os demais ilícitos, aplica-se a regra da prescritibilidade nos termos do Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
2. A pretensão reparatória do Erário surge quando concluído o procedimento fiscalizatório do Tribunal de Contas, “( ) momento em que há segurança suficiente para a afirmação da lesão e de sua extensão pelos legitimados para a defesa do direito violado. 3. Deve incidir, pela identidade de razões, o entendimento manifestado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 636.886/AL (Tema 899): ‘uma vez encerrada a fase administrativo-fiscalizatória (art. 19 e art. 23, III, 'b', c/c art. 24, todos da Lei 8.443/1992), o Poder Público possui o prazo de cinco anos para ajuizar a correspondente ação de ressarcimento, sob pena de restar fulminada a prescrição executória própria ’.( )” (AgInt no AREsp n. 1.920.757/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe 15/3/2022).
3. Recurso conhecido e provido.